Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos, etc. À vista do pedido de desistência do mandamus, em id. 30352645, intime-se a Impetrante para, em 5 (cinco) dias úteis, regularizar sua representação processual, observado o disposto no art. 105 do CPC. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator